Tribunal: TJDFT
Processo: 0001219-23.2016.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0001219-23.2016.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ELENA DA SILVA RIBEIRO Aguarde-se a resposta ao ofício de ID 25115880. Após retorno do ofício, intime-se novamente o Distrito Federal para que se manifeste sobre o valor remanescente apontado pelo exequente – R$ 592,23, conforme despacho de ID 25003904. Intime-se. Brasília-DF, 26 de maio de 2021 Desembargador JAIR SOARES